Tribunal: TJBA
Processo: 8150696-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8150696-54.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADA: MARIA ALCENIR ABOIM BEZERRA MARQUES Advogado(s): JOÃO PAULO CARDOSO MARTINS ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia, contra acórdão que, ao reformar a sentença de primeiro grau, julgou parcialmente procedente o pedido de uma servidora pública aposentada, determinando a suspensão do FUNPREV, tão somente, sobre o terço constitucional de férias, mantendo a incidência sobre as demais verbas discutidas. O Embargante alegou que o julgado foi omisso ao não analisar o mérito, sob a ótica da ADI 3.105-8/DF, que trata da inexistência de direito adquirido a regime tributário. II. Questões em discussão 2. Analisar se o acórdão vergastado incorreu em omissão, ao não se manifestar, expressamente, sobre a tese fixada pelo STF, na ADI 3.105-8/DF; e verificar se o recurso horizontal busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com os Embargos de Declaração. III. Razões de decidir 3. Os Declaratórios são um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão restritas ao art. 1.022 do CPC, não servindo como meio para a rediscussão de matéria já decidida. 4. O acórdão hostilizado não padece de omissão, pois a sua fundamentação se baseou, estritamente, na legislação estadual aplicável (Leis nº 6.677/1994 e 11.357/2009) e no Tema nº 163 do STF. Este precedente estabelece que a incidência da contribuição previdenciária depende da incorporação da verba aos proventos de aposentadoria, sendo essa a questão central do processo. 5. A ADI 3.105-8/DF, citada pelo Recorrente, discutiu a constitucionalidade da incidência da contribuição sobre os proventos de inativos, após a EC nº 41/2003, confirmando a inexistência de direito adquirido à isenção. O julgado não contrariou essa premissa; ao contrário, confirmou a legalidade da cobrança sobre as verbas consideradas incorporáveis pela legislação local. 6. A pretensão do Ente estadual, de obter uma nova análise do mérito, com fulcro em argumento que, embora válido, não altera a conclusão adotada — a qual se fundamentou em precedente vinculante e na legislação específica sobre a base de cálculo —, revela mero inconformismo e o propósito de obter efeitos infringentes sem a existência de um vício que o justifique. IV. Dispositivo 7. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 80, 1.022 e 1.026, §2º. STF, ADI 3.105-8/DF. STF, Tema nº 163 de Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8150696-54.2024.8.05.0001, tendo como Embargante o ESTADO DA BAHIA, sendo Embargada MARIA ALCENIR ABOIM BEZERRA MARQUES. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os Aclaratórios.